Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-27.2020.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001785-27.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ROSINEIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 027.063.081-33 (RECORRIDO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLANALTO DA SERRA – PLEITO DE DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, RECLAMAÇÕES DA POPULAÇÃO EM REDE SOCIAL E INDICATIVOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA RETIRADOS DO SITE DA ANEEL – FATO CONFESSADO PELA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FORÇA MAIOR – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA COMPROVANDO A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – INTERRUPÇÕES POR APROXIMADAMENTE 40 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

3. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a interrupção do serviço por aproximadamente 40 horas representa falha evidente.

4. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, não prevalecendo a tese de força maior alegada pela concessionária.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que condenou a reclamante ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, consistente em interrupção no fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 40 (quarenta) horas de 17/10 a 19/10/2016.

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, posto que o restabelecimento da energia se deu em prazo razoável. Afirma que a situação em tela se trata de nítido caso de excludente de responsabilidade civil, já que as interrupções ocorreram em virtude de fato da natureza, sendo fato incontroverso as condições climáticas adversas. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da Reclamada, em razão das interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como, se é caso de indenização por danos morais.

No caso, a reclamante sustenta que é domiciliada em Planalto da Serra e titular da unidade consumidora 6/1855120-0. Assevera que entre os dias 17.10.2016 e 19.10.2016, ficou sem o fornecimento de energia elétrica, por aproximadamente 40 (quarenta) horas.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo, matérias jornalísticas,
prints
de reclamações da população na rede social
Facebook
e, ainda, indicativos de fornecimento de energia retirados no site da ANEEL.

A Concessionária reclamada sustenta que a inexistência de ato ilícito, sob argumento que os incidentes ocorreram por força maior. Sustenta que procedeu todos os esforços necessários para o imediato restabelecimento dos serviços de energia, juntando ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e histórico de contas (abril/2011 a janeiro/2021).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovada a titularidade da unidade consumidora na época dos fatos, posto que a promovida acostou extrato de consumo, em que consta a reclamante como titular da UC em 2016 – Id.
86985587
.

Aliado a isso, o magistrado
a quo
reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral, motivo pelo qual, se insurge a concessionária de energia elétrica.

A esse respeito, saliente-se que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a interrupção do serviço, com período de 40 (quarenta) horas sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A concessionária, inclusive, confessa as interrupções ao apresentar contestação, se limitando a sustentar que ocorreram por conta de fenômeno da natureza, sendo necessária a exclusão de sua responsabilidade em virtude da situação se enquadrar em hipótese de força maior.

Ademais, ainda, que as interrupções tenham ocorrido por conta de fenômeno da natureza, a demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, posto que o serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, já que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:
“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – LOCALIDADE DE PLANALTO DA SERRA – PLEITO DE DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, RECLAMAÇÕES DA POPULAÇÃO EM REDE SOCIAL E INDICATIVOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA RETIRADOS DO SITE DA ANEEL – FATO CONFESSADO PELA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FORÇA MAIOR – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA COMPROVANDO A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – INTERRUPÇÕES POR APROXIMADAMENTE 40 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as interrupções do serviço por aproximadamente 40 hora representa falha evidente. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, não prevalecendo a tese de força maior alegada pela concessionária. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000566-42.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021